Tribunal: STF
Processo: HC 188397
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SUA AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial 1.777.053.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 288 do Código Penal e 1º, I, do Decreto-lei 201/1967.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, para declarar extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, do delito previsto no artigo 288 do CP e, quanto ao artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 201/1967, afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso, mas concedeu habeas corpus de ofício para “reduzir a pena-base para o mínimo legalmente previsto, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, no tocante aos delitos praticados no período de julho de 1998 e dezembro de 1998, e, via de consequência, alterar para 1/3 (um terço) o quantum de aumento da pena em razão da continuidade delitiva, tornando a pena definitiva em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão”.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na aplicação da agravante da reincidência e consequente não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
    Aduz que no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça “manteve a majoração decorrente da agravante reincidência, sem se ater que o próprio, pouco mais de 06 (seis) anos antes concedeu a ordem de Habeas Corpus 233.832/PR declarando extinta a punibilidade do Paciente pela incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, anulando todas as sentenças condenatórias, todas, à época, já transitadas em julgado, utilizadas erroneamente nas jurisdições inferiores”.
    Afirma não ser aplicável a agravante da reincidência, “uma vez que as sentenças criminais consideradas para motivar a exasperação foram 06 (seis) meses antes da condenação do Paciente ainda na jurisdição singular, anuladas pelo Eminente Ministro JORGE MUSSI”.
    Narra a defesa que “subtraída a agravante genérica a pena final é de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 10 (dias), correspondendo 02 (dois) anos à pena base e 01 (um) ano, e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias pela continuidade delitiva”, destacando, ainda, que “consoante a Súmula 497 do E. Supremo Tribunal Federal: ‘Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação’”.
    Pontua que “entre o dia da última conduta tida criminosa e do recebimento da denúncia transcorreram 07 (sete) anos e 02 (dois) meses”, e que “o período que se iniciou com o recebimento da denúncia e findou quanto foi proferida a sentença condenatória foi de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês”, de modo que “tanto um como outro prazo, ambos transcorridos antes da prolação da sentença condenatória, é superior a 04 (quatro) anos”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Face ao exposto requer o Impetrante se dignar Vossa Excelência de receber esse remédio heroico e, liminarmente, concordando que foram atendidos e estão presentes os requisitos, se dignar de conceder tutela cautelar de urgência suspendendo os efeitos da sentença penal condenatória fustigada até decisão definitiva da ordem de Habeas Corpus em mesa, com a imediata comunicação ao E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ e ao r. Juízo de origem pelo meio mais expedito. 
    No mérito requer a confirmação da liminar e declare a incidência da prescrição punitiva do Estado, extinguindo a punibilidade do crime de peculato imputado ao Paciente, capitulado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, no processo 000 0287-93.2005.8.16.0089, em execução na Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal, Paraná”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    A Corte a quo, na análise da dosimetria da reprimenda imposta ao recorrente, acolheu parcialmente a tese da defesa, procedendo ao afastamento da vetorial das circunstâncias do crime, fixando o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a dosimetria da pena aplicada pela primeira instância, litteris (e-STJ, fls. 1.915/1.917, grifos acrescidos): 
    (…)
    A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 
    Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 
    No que tange à aplicação da pena-base, depreende-se da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória e do aresto fustigado, que a Corte a quo, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, afastou a valoração negativa do vetor "circunstâncias do delito" e considerou desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade e as consequências do delito. 
    Com efeito, nota-se que foram utilizados fundamentos inidôneos para justificar o mencionado incremento sacionatório. 
    Na espécie, como visto, a sanção básica do recorrente foi exasperada em razão da sua culpabilidade, considerada negativa por entender que ‘o grau de culpabilidade é muito acentuado, porque ostentava plenas condições intelecto-morais de saber o alcance de cada uma das condutas’. 
    Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido está em desalinho ao entendimento assente por esta Corte Superior sobre a matéria, no sentido de que ‘A fixação da pena-base deve contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do artigo 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não bastando, para tanto, meras referências a termos genéricos como 'culpabilidade intensa' ou a 'exigibilidade de conduta diversa'[...] quando tais circunstâncias constituem elementares do próprio tipo penal. [...] (REsp 1383921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015 – g.n.). 
    No que tange às consequências criminosas, o Magistrado Sentenciante e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fundamentaram sua valoração negativa por não terem sido os valores desviados devolvidos ao cofres públicos. 
    Ora, o crime pelo qual restaram condenados os recorrentes - art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, consuma-se com a apropriação ou o desvio de bens ou rendas públicas em proveito próprio ou alheio, sendo pois inerente ao próprio tipo penal que o agente tenha apropriado-se/desviado-se para si ou para outrem os respectivos valores em contrariedade ao interesse público para satisfação de interesse pessoal ou de terceiro, não podendo subsidiar a desfavorabilidade quanto às consequências do crime a inexistência de devolução das quantias indevidamente apropriadas/desviadas por serem inerentes à própria figura normativo/típica. 
    Neste sentido: 
    (…)
    Vale observar, neste ínterim, que a restituição da coisa objeto de desvio/apropriação poderia configurar um benefício ao réu, tais como o arrependimento posterior, desde que realizado antes do recebimento da denúncia, ou a atenuante prevista no art. 65, III, "b", do CP, mas não motivar a exasperação da pena base. 
    Logo, diante de tais considerações, deve ser afastada a desfavorabilidade quanto à culpabilidade e às consequências delitivas, merecendo reparos a pena-base de VALTER ABRAS. 
    Assim, verificada a inadequação da análise das circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, deve a sanção inicial do recorrente ser reduzida ao mínimo legal, para 2 anos de reclusão. 
    Reconhecida a agravante da reincidência para o recorrente e, preservando-se os termos explanados pelas instâncias ordinárias, redimensiona-se a pena para 2 anos e 7 meses de reclusão. 
    Prosseguindo na dosimetria da pena, necessário se faz a apreciação da alegada existência de causa extintiva da punibilidade. 
    Diante da pena imposta ao réu, de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e excluindo-se o aumento relativa à continuidade delitiva, nos termos do art. 119 do CP e da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o prazo prescricional, no caso, é de 8 (oito) anos, consoante o disposto no inciso IV do art. 109 do CP. 
    Constata-se, relativamente aos delitos cometidos no período de julho de 1998 e dezembro de 1998 (fatos 2.6 e 2.7), a ocorrência prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa, de acordo com os arts. 107, IV, 109, IV, c/c o at. 110, §§ 1º e 2º, do CP, na redação anterior à Lei n. 12.034/2010). 
    Isso porque, da data dos fatos acima narrados até a data do recebimento da denúncia - 15/02/2008 (e-STJ, fl. 1.398) - transcorreu o lapso legalmente exigido para o reconhecimento da prescrição, que, na hipótese, é de 8 (oito) anos. 
    Assim, reconhecida a prescrição de parte dos crimes perpetrados, mister a redução da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva para 1/3 (um terço), para que não se incida em desproporcionalidade, restando definitiva em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ante a ausência de outras causas modificativas. 
    Ante o exposto, não se conhece do agravo em recurso especial. Contudo concede-se habeas corpus de ofício a fim de reduzir a pena-base para o mínimo legalmente previsto, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, no tocante aos delitos praticados no período de julho de 1998 e dezembro de 1998, e, via de consequência, alterar para 1/3 (um terço) o quantum de aumento da pena em razão da continuidade delitiva, tornando a pena definitiva em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão”. 
    In casu, quanto à aplicabilidade da agravante da reincidência, o Tribunal a quo se limitou a apontar que foi “reconhecida a agravante da reincidência para o recorrente, preservando-se os termos explanados pelas instâncias ordinárias”.
    Destarte, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou acerca da alegada extinção da punibilidade dos crimes que ensejaram o reconhecimento da reincidência.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Destarte, no que se refere a aduzida prescrição da pretensão punitiva, a via eleita não permitiria a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Assim, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação, in verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015)
    Por fim, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 04/02/2019, releva notar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente